Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO.
1. Em relação à alegação da configuração da prescrição e da decadência, o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento da impugnação. No inciso VII, disciplinou-se que o executado pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2. Com efeito, só se admite a alegação de fato posterior à condenação – a exemplo da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente. Em consequência, a alegação de prescrição da própria pretensão não está imune à preclusão. Deixando a parte de arguir a tese na fase de conhecimento, não é possível sua análise no cumprimento de sentença.
3. “A decadência não foi alegada na fase de conhecimento e o título transitou em julgado; por isto, a alegada decadência do direito do autor (...) consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do 507 do CPC/2015”. (Acórdão 1630668, 07156293520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). No mesmo sentido, Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.
4. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.